Tribunal: STF
Processo: ARE 1591737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE EXERCIDA POR MERA TOLERÂNCIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio sobre imóvel urbano em favor da parte autora. Os apelantes sustentam, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor e a nulidade do edital de citação. No mérito, alegam ausência dos requisitos para a usucapião, notadamente a inexistência de posse com animus domini, pois o imóvel teria sido ocupado pelo autor em caráter precário, por meio de comodato verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor da ação possui legitimidade ativa para requerer a usucapião do imóvel; e (ii) analisar se a posse exercida sobre o bem atende aos requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente quanto à demonstração do animus domini.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade ativa em ações de usucapião decorre da posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta. No caso concreto, a posse do autor não pode ser afastada como questão preliminar, pois sua análise se confunde com o mérito. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
A posse exigida para usucapião deve ser qualificada, ou seja, contínua, inconteste, mansa, pacífica e com intenção inequívoca de exercer a propriedade sobre o bem (animus domini).
O autor não comprovou posse com animus domini, pois ingressou no imóvel mediante comodato verbal, tendo sido informalmente designado administrador do Clube dos Cem, devendo zelar pelo espaço e realizar manutenções.
A prova testemunhal corrobora que a ocupação se deu por mera tolerância do proprietário, configurando posse precária, o que afasta o requisito subjetivo da usucapião.
A ausência de pagamento de impostos e encargos sobre o imóvel durante a ocupação reforça a inexistência de intenção de dono.
Conforme o art. 1.208 do Código Civil, a posse exercida por mera permissão ou tolerância não é apta a gerar a aquisição da propriedade por usucapião.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. 
Tese de julgamento:
A posse exercida por mera tolerância do proprietário, inclusive decorrente de comodato verbal, não é apta a configurar animus domini para fins de usucapião.
A ausência de comprovação do pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel fragiliza a demonstração de posse qualificada exigida para a prescrição aquisitiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.203, 1.208 e 1.238.
Jurisprudência relevante citada: TJ MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.349794- 8/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 23/10/2024."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII; 170, inciso III; 182, § 2º; e 186 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente